Tribunal: TJES
Processo: 5007674-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007674-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER SOUZA MACHADO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.017,29 à instituição financeira, sob o fundamento de que o devedor não demonstrou a abusividade dos juros aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e sem análise expressa do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de contrato de adesão; e (iii) estabelecer se as faturas apresentadas pela instituição financeira comprovam o fato constitutivo do direito e a evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, constitui regra de instrução que deve ser analisada preferencialmente antes da fase probatória, assegurando-se às partes a oportunidade de produção de provas.

Inexiste cerceamento de defesa ou prejuízo quando a controvérsia prescinde de dilação probatória complexa e a discussão sobre a abusividade de encargos bancários permite solução mediante simples cotejo documental com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme o Tema Repetitivo 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando os documentos acostados permitem a compreensão da pretensão e o exercício da ampla defesa, sendo a suficiência probatória matéria pertinente ao mérito.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, conforme o inciso I do art. 373 do CPC, especialmente a demonstração clara da origem e da evolução do débito em relações de consumo.

Faturas de cartão de crédito que iniciam com saldo devedor pretérito não comprovado e que carecem de discriminação detalhada de compras ou despesas são insuficientes para lastrear a procedência de ação de cobrança.

A ausência do contrato e do histórico integral da dívida compromete o dever de transparência e impede a verificação da exigibilidade do débito e da legalidade dos encargos incidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o confronto de taxas de juros com a média de mercado.

A instituição financeira detém o ônus de apresentar o histórico integral e detalhado da evolução da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito.

A ausência de discriminação de despesas nas faturas e a falta de comprovação da origem do saldo devedor inicial inviabilizam o reconhecimento da exigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados:
inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990 (CDC); inciso I do art. 373 e §§ 2º e 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (CPC).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007674-04.2022.8.08.0024

APELANTE:
WALTER SOUZA MACHADO

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATORA:
DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALTER SOUZA MACHADO
contra a Sentença (Id. 17735487), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Cobrança
”, ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de 6.017,29.

Em suas razões, o recorrente alega a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da perícia contábil e da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial, diante da ausência de juntada do contrato, tendo sido apresentados apenas faturas, bem como a abusividade dos juros de 17,9% ao mês em comparação com a média de mercado.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Nesse contexto, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução, devendo ser analisada, preferencialmente, antes da fase probatória ou, se posteriormente, assegurando-se à parte a quem incumbido o ônus a oportunidade de produzir provas.

No caso concreto, contudo, ainda que não tenha havido decisão expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova, não se verifica prejuízo à parte apelante. Isso porque a controvérsia posta nos autos prescindia de dilação probatória complexa, sendo suficiente a análise do acervo documental já existente.

A discussão acerca da abusividade de encargos em contratos bancários é, em regra, matéria de direito, cuja verificação pode ser realizada mediante simples cotejo entre as taxas aplicadas e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, informação pública e acessível, que não demanda conhecimento técnico especializado.

Nesse sentido, STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige a demonstração de que os índices pactuados são manifestamente superiores à média de mercado, o que pode ser aferido por prova documental.

No caso em exame, o próprio apelante apresentou elementos comparativos extraídos do BACEN, confrontando a taxa aplicada com a média de mercado, o que evidencia a desnecessidade da prova pericial requerida.

Assim, considerando que o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado ao caso concreto e que não houve prejuízo à parte, não há falar em cerceamento de defesa.

Todavia, verifica-se que a pretensão autoral não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Com efeito, as faturas de cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira (Ids. 17735401 e 17735402) são insuficientes para demonstrar, de forma clara e detalhada, a origem e a evolução do débito cobrado.

Observa-se que a dívida já se inicia com saldo devedor de R$ 5.585,63, supostamente referente à fatura anterior, datada de dezembro de 2018 (Id. 17735402), a qual, entretanto, não foi juntada aos autos.

Além disso, as faturas acostadas aos autos não apresentam a discriminação das compras ou despesas que teriam originado o débito, limitando-se a indicar a cobrança do saldo devedor e de seus encargos, como multa, além de uma rubrica denominada “parcela simples”, no valor mensal de R$ 94,08, igualmente desprovida de qualquer detalhamento.

Diante desse cenário, resta comprometida a transparência da cobrança, inviabilizando o controle acerca da origem do débito e da legalidade dos encargos incidentes, os quais, inclusive, foram impugnados pelo apelante.

Friso que caberia à apelada, na qualidade de fornecedora e detentora dos registros, comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), apresentando o contrato e o histórico integral da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência desses elementos essenciais impede o reconhecimento da exigibilidade do débito, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em razão da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a r. sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, ante a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Outrossim, INVERTER o ônus sucumbencial, CONDENANDO a apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.